Tribunal: TJES
Processo: 5002144-31.2024.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002144-31.2024.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLAVIA DOS SANTOS FIGUEIREDO BERALDO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5002144-31.2024.8.08.0062

APELANTE/APELADA: FLAVIA DOS SANTOS FIGUEIREDO BERALDO

APELADO/APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. REGISTRO DE CONTRATO. AVALIAÇÃO DE BEM. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. RECURSO DO CONSUMIDOR DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Flávia dos Santos Figueiredo Beraldo e pelo Banco Itaucard S.A. contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar nula a cláusula que previa a cobrança da tarifa de avaliação do bem (R$709,00), determinar o recálculo do contrato e condenar o banco à restituição em dobro do valor. Mantiveram-se, contudo, as cobranças relativas ao seguro financiado e à tarifa de registro de contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a cobrança do seguro financiado caracteriza venda casada; (ii) avaliar a validade da tarifa de registro de contrato, quanto à efetiva prestação e onerosidade; (iii) aferir a legalidade da tarifa de avaliação do bem; e (iv) definir a adequação da restituição em dobro e a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O seguro prestamista é válido quando contratado de forma facultativa e mediante adesão expressa em documento apartado, inexistindo prova de imposição ou condicionamento do financiamento à contratação com seguradora vinculada ao banco. A assinatura em instrumento separado e a previsão contratual de opção elidem a configuração de venda casada (Tema 972/STJ).

4. A tarifa de registro de contrato é lícita, conforme o Tema 958/STJ, desde que comprovada a prestação efetiva do serviço e ausente onerosidade excessiva. A juntada do comprovante de registro no Sistema Nacional de Gravames e no DETRAN/ES demonstra a execução do serviço, não tendo a consumidora apresentado prova de desproporcionalidade do valor (R$450,32).

5. A tarifa de avaliação do bem também é válida, bastando a comprovação da prestação do serviço, não sendo exigido laudo técnico complexo. O “Termo de Avaliação do Veículo” apresentado contém elementos mínimos que comprovam a análise do bem financiado. O valor cobrado (R$ 709,00) não revela onerosidade manifesta.

6. Reconhecida a legalidade de todas as tarifas, fica afastada a condenação à restituição em dobro, por inexistência de cobrança indevida.

7. Reformada a sentença e julgados improcedentes todos os pedidos da autora, impõe-se a inversão integral dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, observada a gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da autora desprovido. Recurso do banco provido. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento:

1. É válida a cobrança de seguro prestamista contratado de forma facultativa, mediante adesão expressa e em documento apartado, ainda que com seguradora do mesmo grupo econômico da instituição financeira.

2. É lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e inexistente onerosidade excessiva.

3. A tarifa de avaliação do bem é válida se houver comprovação, ainda que simplificada, da prestação do serviço de análise do veículo.

4. A restituição em dobro depende da demonstração de má-fé na cobrança, o que não se verifica quando os encargos são contratualmente previstos e juridicamente válidos.

5. Reformada a sentença para julgar improcedente a ação, aplica-se o art. 86, parágrafo único, do CPC, invertendo-se os ônus da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV, e 39, I; CPC, arts. 85, § 2º, § 11, e 86, parágrafo único; Resolução CONTRAN nº 320/2009.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
Tema 972
, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12/12/2018;
STJ,
Tema 958
, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28/08/2019;
TJES, Apelação Cível 5004047-83.2023.8.08.0047, Rel.ª Des.ª Heloisa Cariello, j. 30/09/2024;
TJES, Apelação Cível 5000490-59.2020.8.08.0026, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 18/10/2024;
TJ-PR, Apelação Cível 0012135-10.2025.8.16.0014, Rel. Subst. Jefferson Alberto Johnsson, j. 23/09/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer dos recursos, para negar provimento ao apelo da parte autora e dar provimento ao recurso do reu, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes, por meio das quais pretendem ver reformada a sentença (ID 16500301) que, em sede de Ação Revisional de Contrato (autos nº 5002144-31.2024.8.08.0062), julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: (i) declarar a nulidade da cláusula que previu a cobrança da “Tarifa de Avaliação do Bem” (R$709,00); (ii) determinar o recálculo do contrato com o expurgo da referida tarifa; (iii) condenar o réu a restituir à autora, em dobro, a diferença paga em decorrência da tarifa expurgada; e (iv) distribuir a sucumbência recíproca, condenando a autora a 90% e o réu a 10% das custas processuais e honorários proporcionais.

A sentença, contudo, manteve a legalidade das cobranças de “Registro de Contrato” e “Seguro Financiado”.

Irresignada, a autora,
FLAVIA DOS SANTOS FIGUEIREDO BERALDO
, interpôs apelação (ID 16500307), sustentando, em síntese: (i) a ilegalidade da cobrança da tarifa de “Registro de Contrato” (R$450,32), por considerá-la excessivamente onerosa e sem demonstração de destinação; (ii) a abusividade da cobrança do “Seguro Financiado” (R$3.701,15), alegando tratar-se de venda casada compulsória, em violação ao Tema 972/STJ, independentemente da assinatura em termo apartado, pois o seguro foi ofertado por empresa do mesmo grupo econômico; e (iii) a necessidade de recálculo das parcelas com o expurgo de todas as tarifas ilegais e a restituição em dobro do total pago a maior.

Igualmente inconformado, o réu,
BANCO ITAUCARD S.A.
, interpôs apelação (ID 16500303), aduzindo: (i) a legalidade da “Tarifa de Avaliação do Bem”, defendendo que o serviço foi efetivamente prestado e comprovado nos autos pelo “Termo de Avaliação” (ID 16500292), em conformidade com o Tema 958/STJ; (ii) o descabimento da condenação à restituição em dobro, por ausência de má-fé e por se tratar de cobrança amparada em contrato; e (iii) a necessidade de condenação total da autora nos ônus sucumbenciais, argumentando que decaiu de parte mínima do pedido (art. 86, p.ú., CPC).

Contrarrazões pela autora (ID 16505772), pugnando pelo desprovimento do recurso do réu.

Contrarrazões pelo réu (ID 16500310), pugnando pelo desprovimento do recurso da autora.

Pois bem. Conheço de ambos os recursos de apelação, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se a aferir a legalidade das cobranças referentes ao “Seguro Financiado” e à “Tarifa de Registro de Contrato” (objeto do recurso da autora), à “Tarifa de Avaliação do Bem” (objeto do recurso do réu) e, por conseguinte, a adequação da restituição determinada e da distribuição dos ônus sucumbenciais.

Nesse passo, registra-se que “
conforme a jurisprudência do STJ, não basta o reconhecimento de que o contrato está submetido ao CDC para ter por abusivas as cláusulas pactuadas
” (AgInt no AREsp n. 1.364.054/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 9/6/2021.).

Por ordem lógica, passo à análise conjunta das matérias devolvidas.

1. Da Apelação da Autora (FLAVIA DOS SANTOS FIGUEIREDO BERALDO)

A autora/apelante busca a reforma da sentença para que sejam declaradas ilegais, também, as cobranças do "Seguro Financiado" e da "Tarifa de Registro de Contrato".

A pretensão não merece acolhida.

1.1. Do Seguro Proteção Financeira

A autora sustenta que a cobrança do seguro (R$3.701,15) configurou venda casada, prática vedada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 972/STJ).

Segundo se depreende do Tema Repetitivo 972 (REsp 1.639.320/SP), a tese fixada foi a de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido
a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp n. 1.639.320/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018.). A abusividade, portanto, reside na imposição, na falta de opção.

No caso, a sentença hostilizada afastou corretamente a alegação de compulsoriedade. A instituição financeira demonstrou que a contratação foi facultada à consumidora, havendo (i) cláusula expressa no contrato principal (Cédula de Crédito Bancário, ID 16499322) dispondo sobre a facultatividade do seguro (Cláusula 5.8) e (ii) uma “Proposta de Adesão: Seguro Proteção Financeira” (ID 16500293) firmada em documento apartado, onde a autora manifestou sua vontade específica de aderir ao produto.

Conforme orientação sufragada pelo STJ e por esta Corte, a assinatura em termo apartado, somada à previsão contratual clara de que a contratação era opcional, elide a caracterização da venda casada. A simples circunstância de a seguradora pertencer ao mesmo grupo econômico da instituição financeira não é suficiente, por si só, para comprovar o vício de consentimento ou a prática abusiva, mormente quando não há nos autos qualquer indício de que a concessão do financiamento estava condicionada à aquisição do seguro. Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
AÇÃO REVISIONAL
. TAXA DE JUROS INFERIOR À MÉDIA DO MERCADO. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. TARIFA DE REGISTRO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
SEGURO. CONTRATAÇÃO EM INSTRUMENTO APARTADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...)
5. A contratação de seguro prestamista em instrumento próprio, ainda que com seguradora que compõe o grupo da instituição financeira, atesta a manifestação livre e consciente da vontade do consumidor, não havendo que se falar em venda casada (CDC, art. 39, inciso I).
6. Recurso desprovido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 5004047-83.2023.8.08.0047, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível; data 30/09/2024)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEL E ADESIVA.
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
. TAXA DE JUROS DE MULTA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO . CONDIÇÕES DO NEGÓCIO QUE POSSIBILITA A MAJORAÇÃO. VEÍCULO ALIENADO COM 10 ANOS DE USO. REDUÇÃO DA PORCENTAGEM DA TAXA PARA O DOBRO DA MÉDIA DE MERCADO. TAXA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS . TEMA REPETITIVO 246 STJ. LEGAL.
ABUSIVIDADE DO SEGURO PRESTAMISTA E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA. NÃO CONSTATADO . DOCUMENTOS ASSINADOS EM APARTADO DO CONTRATO.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS . (...)
6. Acerca do seguro prestamista e serviço de assistência arguidas em sede de apelação adesiva, a jurisprudência entende que deve haver a expressa concordância do consumidor com a contratação . 7. Depreende-se em caso concreto que a cédula bancária deu liberdade a contratante para escolher o serviço. Ademais, foram juntados aos autos contratos em apartados desses serviços. Portanto, não há o que se falar em abusividade da cobrança.
(...) (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008642-32.2020.8.08.0011, Relator.: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível; data 23/08/2023)

Mantém-se, pois, a legalidade da cobrança do seguro.

1.2. Da Tarifa de Registro de Contrato

A autora também questiona a validade da tarifa de “Registro de Contrato” (R$450,32), alegando onerosidade excessiva.

A esse respeito, o STJ, no Tema Repetitivo 958 (REsp 1.578.553/SP), consolidou a “validade da [...] cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto".

Na hipótese, o serviço foi efetivamente prestado. Conforme bem pontuou o juízo de origem, o réu anexou tanto o comprovante de inclusão da garantia (ID 16500290) quanto o Dossiê Consolidado do Veículo (ID 16500302), que atesta a anotação da Alienação Fiduciária junto ao DETRAN/ES. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL.
APLICAÇÃO DO CDC.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO
. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E PRESTAMISTA. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO IOF INCIDENTE SOBRE AS TARIFAS EXTIRPADAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
IV. É valida a taxa de ressarcimento de despesa com registro de contrato, quando o serviço for efetivamente prestado e a cobrança não onerar excessivamente o consumidor. Tal despesa consiste em encargo compulsório decorrente de norma expedida pelo Conselho Nacional de Trânsito (Resolução 320/2009) no intuito de impedir que veículos adquiridos mediante financiamento ou arrendamento possam ser transferidos de forma fraudulenta, em prejuízo de terceiros que, em tese, poderiam adquiri-lo de boa-fé . Embora haja a possibilidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, sua validade encontra-se atrelada a comprovação do serviço efetivamente prestado.
(...) (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000490-59.2020.8.08.0026, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível; data 18/10/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO . TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO. VALIDADE.
SEGURO PRESTAMISTA. NULIDADE . PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. (...)
4 - As tarifas de avaliação de bem e registro de contrato são válidas, conforme jurisprudência consolidada do STJ no Tema 958 (REsp 1 .578.553/SP), desde que haja demonstração da efetiva prestação do serviço e inexistência de onerosidade excessiva. No caso concreto, a apelante comprovou a prestação dos serviços mediante documentação contratual e laudos técnicos, além da especificação dos valores contratados, afastando a alegação de onerosidade excessiva.
(...) (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50156251120218080048, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível; data 20/12/2024)

Quanto à alegada onerosidade excessiva, a autora limitou-se a afirmar genericamente o valor, sem apresentar qualquer parâmetro objetivo (como tabelas de emolumentos do órgão de trânsito ou custos de mercado) que demonstrasse desvantagem exagerada ou discrepância manifesta.

Logo, comprovada a prestação do serviço e ausente a demonstração de onerosidade, a manutenção da sentença quanto a esta tarifa é medida que se impõe.

Destarte,
nego provimento
ao recurso interposto pela autora.

2. Da Apelação do Réu (BANCO ITAUCARD S.A.)

O banco réu, por sua vez, insurge-se contra a declaração de nulidade da "Tarifa de Avaliação do Bem" e, consequentemente, contra a condenação à restituição em dobro e sua parcela nos ônus sucumbenciais.

Neste ponto, assiste razão ao apelante.

2.1. Da Tarifa de Avaliação do Bem

A sentença (ID 16500301) julgou ilegal a cobrança da “Tarifa de Avaliação do Bem” (R$709,00), sob o fundamento de que o documento apresentado pelo réu (ID 16500292) consistiria em “mera compilação de informações obtidas de sistemas de dados gerais”, não se confundindo com o serviço especializado de avaliação e, portanto, não comprovando a “efetiva prestação do serviço” exigida pelo Tema 958/STJ.

Contudo, a compreensão jurisprudencial desta Corte firmou-se em sentido diverso.

O precedente firmado no REsp 1.578.553/SP (Tema 958) estabeleceu a validade da tarifa, exigindo-se apenas a prova da prestação do serviço, sem, contudo, especificar a forma ou a complexidade do laudo. Em se tratando de financiamento de veículo usado – como no caso dos autos –, a avaliação compreende não apenas a verificação física (que pode ser simplificada), mas, principalmente, a análise de seu histórico e situação cadastral (leilão, sinistros, restrições administrativas), serviços que extrapolam a mera análise de crédito do consumidor.

No caso, o réu apresentou o “Termo de avaliação do veículo” (ID 16500292), que detalha os dados do bem (placa, chassi, Renavam, fabricante, modelo, ano, cor, procedência) e consulta informações sobre histórico, como remarcação de chassi, situação do veículo e informações sobre leilão.

Embora de natureza simplificada, este documento, aliado à expressa previsão contratual (Quadro D.2, ID 16499322), é considerado por este Colegiado como meio idôneo a comprovar a efetiva prestação do serviço de avaliação do bem dado em garantia. O banco se desincumbiu do ônus de provar a realização do serviço que justificou a cobrança. A esse respeito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM . CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VENDA CASADA. DIREITO À INFORMAÇÃO E À LIVRE ESCOLHA. VALIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Caso em exame Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato, julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, ora apelante, os quais versavam sobre a suposta ilegalidade na cobrança da tarifa de avaliação do bem e do seguro prestamista inseridos em contrato de financiamento com garantia fiduciária. 2 . Questão em discussão A controvérsia recursal consiste em saber: (i)
se a cobrança da tarifa de avaliação do bem configura encargo abusivo diante da alegada ausência de prestação efetiva do serviço
; e (ii) se a contratação do seguro prestamista, inserida no contrato de financiamento, representa prática de venda casada, por suposta imposição da seguradora pelo banco, em afronta ao Tema 972 do STJ. III. Razões de decidir: A tarifa de avaliação de bem é legal, desde que informad
a previamente e vinculada à prestação do serviço, sendo prescindível a apresentação de laudo técnico detalhado, bastando termo de avaliação simplificado
. A contratação do seguro prestamista é válida, desde que voluntária e sem imposição da instituição financeira quanto à escolha da seguradora, nos termos do Tema 972 do STJ. Restou comprovada a existência de proposta de adesão em documento apartado e a previsão contratual de opção pela contratação ou não do seguro, inexistindo prova de coação ou recusa indevida de seguro contratado com terceiro.A alegação genérica de ausência de liberdade de escolha não é suficiente para inverter o ônus da prova, tampouco comprova a alegada prática de venda casada.Ausente ilegalidade nos encargos discutidos, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.Diante do desprovimento do recurso, cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, observado o art . 98, § 3º, do mesmo diploma. IV. Dispositivo 4. Recurso de apelação conhecido e desprovido . (TJ-PR 00121351020258160014 Londrina, Relator.: substituto jefferson alberto johnsson, Data de Julgamento: 23/09/2025, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2025)

A onerosidade, por sua vez, não se presume, e o valor cobrado (R$709,00) não se revela,
prima facie
, exorbitante a ponto de configurar abusividade manifesta, sendo certo que cabia à autora o ônus de demonstrar a flagrante desproporção, do qual não se desincumbiu.

2.2. Da Restituição em Dobro

Vencido o ponto anterior e declarada a legalidade da Tarifa de Avaliação, resta logicamente afastada a condenação do réu à restituição de valores (seja de forma simples ou em dobro), ficando prejudicada a análise recursal sobre o cabimento da dobra.

2.3. Dos Ônus Sucumbenciais

A sentença, por ter acolhido parcialmente a pretensão (anulando apenas uma das três tarifas), distribuiu a sucumbência, condenando a autora a 90% e o réu a 10% dos ônus.

O réu/apelante pleiteou o reconhecimento de sua sucumbência mínima.

Com a reforma ora operada – dando provimento ao recurso do réu para validar a Tarifa de Avaliação, somado ao desprovimento do recurso da autora, que manteve a legalidade do Registro de Contrato e do Seguro –, a pretensão revisional da autora resta julgada
totalmente improcedente
.

Sendo assim, impõe-se a inversão integral dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

3. Dispositivo

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço de ambos os recursos
para (i)
NEGAR PROVIMENTO
à apelação interposta por
FLAVIA DOS SANTOS FIGUEIREDO BERALDO
; e (ii)
DAR PROVIMENTO
à apelação interposta por
BANCO ITAUCARD S.A.
, para reformar a sentença (ID 16500301) e julgar
totalmente improcedentes
os pedidos formulados na inicial, afastando, por conseguinte, a declaração de nulidade da "Tarifa de Avaliação do Bem" e a condenação à restituição em dobro.

Em razão da reforma e da sucumbência integral da autora,
inverto os ônus sucumbenciais
e condeno a parte autora,
FLAVIA DOS SANTOS FIGUEIREDO BERALDO
, ao pagamento da totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$26.054,81), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação à autora, por ser beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso da instituição financeira e negar provimento ao do autor.